Tribunal: TJDFT
Processo: 0715436-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA LEGÍTIMA DE DÍVIDA DECORRENTE DA FALTA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, EM NOME DO REQUERENTE. ALEGAÇÃO DE SUPERVENIENTES COBRANÇAS, MEDIANTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS (“SMS”), ENDEREÇADAS A NÚMERO TELEFÔNICO DA REQUERENTE (TERCEIRA PESSOA ESTRANHA AO NEGÓCIO). NÃO COMPROVADO O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS: RELEVANTE AFETAÇÃO À ESFERA DA INTEGRIDADE MORAL (CC, ARTIGO 12) OU DA AUTODETERMINAÇÃO INFORMATIVA OU DO LIVRE DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE (INTEGRIDADE PSICOLÓGICA) DAS PARTES REQUERENTES (LEI 13.709/2018, ARTIGO 2o, II E VII). RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aduz o primeiro requerente (Lucas) que firmou contrato de prestação de serviços de telefonia, referente a número de celular (61 XXXX-3002), o qual era utilizado, à época, por sua então namorada (terceira pessoa estranha à demanda), sendo que teria sido acordado que ela arcaria com o pagamento das faturas;(b) após o término do relacionamento, ela não mais teria adimplido as prestações a resultar o débito de R$ 146,00, perante a parte requerida; (c) assevera ele que estaria a receber, em seu número de telefone (61 XXXX-1673), ligações de cobrança da aludida dívida, referente ao citado terminal 61 XXXX-3002; (d) além disso, desde 2019, a segunda requerente (Paula) estaria também a receber ligações e mensagens “SMS” de cobrança da referida dívida, quando sequer ela seria cliente da empresa telefônica; (e) informam que a situação (cobranças por meio de inúmeras ligações inoportunas e descaso) tem causado conflitos pessoais e afetivos (a segunda requerente é mãe da filha do primeiro requerente), os quais subsidiam o ajuizamento da presente ação à condenação da empresa com o fito de reparação dos danos morais.
II. Recurso interposto pelos dois requerentes contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação somente à cessação de cobrança na linha telefônica da segunda requerente). Alegações recursais centradas na ocorrência de dano extrapatrimonial: (a) em relação ao primeiro requerente, em razão da cobrança vexatória e das informações e dados pessoais divulgados sem autorização (Lei 13.709/2018), sendo que ao clicar no “link” do SMS, a segunda requerente “teve informação sobre a existência da dívida o que provocou inenarrável transtorno pessoal ao segundo autor, expôs sua situação de ordem pessoal e constrangeu-o perante terceira pessoa que não possui qualquer relação com o contrato”; e (b) em relação à segunda requerente, por “receber, de forma persistente, cobranças de um débito oriundo de um número telefônico utilizado pela ex-namorada do pai de sua filha”.
III. A questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, em que a parte requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).
IV. No entanto, no caso concreto, os recorrentes não se desincumbiram, a contento, de demonstrar o fato constitutivo do direito à compensação por danos morais (CPC, art. 373, I).
V. Com efeito, os danos extrapatrimoniais decorrem da comprovação da relevante afetação jurídica aos atributos (externos e/ou internos) dos direitos inerentes à personalidade (CC, artigos 12 c/c 186).
VI. Em relação ao primeiro requerente, a despeito dos “documentos e prints juntados aos ids. 104990268, 104990269, 104990270, 104990272, 104992175 e 104992176, e pelo vídeo juntado ao id. 109893055” (vide sentença) indicarem que a parte requerida tem enviado mensagens para que ele negocie a dívida, não se vislumbra qualquer excesso, no meio e período escolhidos, a subsidiar abuso ao legítimo direito de cobrança (CC, artigo 188, inciso I).
VII. E em relação à segunda parte requerente (Paula), muito embora ela tenha recebido certa de trinta e quatro mensagens (“SMS”) de cobrança, estas teriam sido enviadas no período compreendido entre 16.11.2020 e 28.6.2021, em quantidade não superior a sete mensagens/mês e sem resultar completamente evidenciado que todas seriam vinculados ao alegado débito.
VIII. Nesse contexto, em que pese a cobrança de dívida ter sido realizada por mensagens de texto enviadas também para o aparelho telefônico da segunda requerente e, com isso, ter gerado alguns dissabores em razão da suposta relação afetiva entre os requerentes (não comprovada), tais fatos não constituiriam excesso ou constrangimento que amparariam o alegado grave descaso ou a exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a subsidiar dano (psicológico) à integridade dos direitos inerentes à personalidade de qualquer das partes requerentes (CC, artigo 12).
IX. No mais, não obstante a alegada ofensa à Lei Geral de Proteção de Dados, destaca-se que a situação fática, ora analisada, não se mostra tão relevante a ponto de afetar os direitos da personalidade da parte recorrente, seja da variante da autodeterminação informativa, seja da variante do livre desenvolvimento da personalidade (Lei 13.709/2018, artigo 2o, II e VII), ambas provenientes, respectivamente, do direito alemão: die informationelle Selbstbestimmung e die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Por consectário, irretocável a sentença de improcedência do dano extrapatrimonial
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).